Tribunal: CARF
Processo: 10980.721429/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação prevista em lei e restringe­se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721429/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CIRO HELIO KESSEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 49/56, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721429/2010-81
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721429/2010-81

ajuste anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 36.574,48 de
imposto suplementar, R$ 27.430,86 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 51/54, foram
constatadas deduções indevidas de: despesas de instrução (R$ 2.560,00); pensão
alimentícia judicial (R$ 92.021,38) e despesas médicas, no valor de R$ 38.416,74,
relativas ao Clube Médico (R$ 3.657,58), FASPM (R$ 185,44), Helena Kessel (R$
3.798,96) Shoshana Rimler (R$ 10.520,00), Chabat Lubavitch Institutions (R$
12.800,00) e Sul América Cia de Seguros (R$ 7.454,75), por falta de comprovação.
Cientificado em 12/04/2010 (fl. 57), o interessado apresentou, em 12/05/2010, a
impugnação de fls. 02/07, instruída com os documentos de fls. 08/38, onde,
relativamente à pensão alimentícia judicial, alega que nada mais fez de que indicar a
obrigação decorrente de decisão judicial, na qual restou determinado o pagamento de
pensão aos filhos dependentes Helena e Benjamin. Aduz ser equivocado o entendimento
da autoridade autuante de se tratar de mera liberalidade o pagamento de pensão após a
maioridade e a afirmação de que não interfere na qualidade de dependente o fato de o
filho ser universitário ou não, entretanto, não discute a segunda parte por não ser o caso.
Quanto à afirmação de que a Lei 6.515, de 1977, resguardaria a qualidade de
dependente até a maioridade, sustenta que a referida Lei é anterior ao Código Civil, de
2003, que em seu art. 1.696, assegura o dever de alimentos recíproco entre pais e filhos
sem limite de idade, desde que comprovada a necessidade. Seus filhos não trabalham e
não possuem renda própria, razão pela qual não há como negar-lhes o direito e o dever
de indicar e deduzir a referida despesa.
Quanto à glosa das despesas médicas, alega que o valor de R$ 185,44 do Fundo de
Assistência à Saúde da Policia Militar do Paraná - FASPMP, foi descontado em folha,
conforme comprovante anexo; as despesas de R$ 3.657,58 junto ao Clube Médico
destina-se à garantir cobertura total quando de internação hospitalar não cobertas pelo
plano de saúde Sul América (R$ 7.454,75); no tocante às despesas com o plano de
saúde da Unimed e com a psicóloga Shoshana Rimler (R$ 10.520,00) dos filhos Helena
e Benjamin, alega ter obrigação de custeá-los em face de determinação judicial; quanto
aos gastos relativos à Chabat Lubavitch Institutions (R$ 12.800,00), concorda com a
glosa efetuada.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS DE
INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS PARCIAIS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
PENSÃO

ALIMENTÍCIA.

DECISÃO

OU

ACORDO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia,
conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS. VÍNCULO E RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas de alimentados está vinculado à comprovação
do efetivo pagamento pelo alimentante e restrito aos termos da sentença ou do acordo
homologado judicialmente.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721429/2010-81

DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
b) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no montante de R$ 3.752,94,
relativo à empresa Unimed; no montante de R$ 3.657,58, relativo a Clube Médico; e no valor de
R$ 10.520,00, relativo à psicóloga Shoshana Rimler. A acusação relativas à dedução indevida de
despesas de instrução não foi impugnada e a glosa da dedução com pensão alimentícia foi
reestabelecida pela decisão de primeira instância.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte não se manifesta contra a dedução indevida de despesas de instrução (R$
2.560,00) e concorda com a glosa das despesas médicas relativas à Chabat Lubavitch
Institutions (R$ 12.800,00), assim, há que se considerar tais infrações como matérias
não impugnadas, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tais infrações resultam na exigência de R$ 4.224,00 de imposto [(R$ 2.560,00 + R$
12.800,00) x 27,5%], de imposto, e respectivos consectários legais.
No que tange à glosa de deduções, cumpre esclarecer que a Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física prova a declaração, mas não o fato declarado. Assim, compete
ao contribuinte o ônus de provar o fato declarado, quando intimado pela fiscalização, a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721429/2010-81

qual tem atribuição legal para verificar a autenticidade das informações prestadas na
declaração de ajuste anual do IR.
Portanto, tudo que é colocado na declaração está sujeito à comprovação, conforme
estabelecido no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 – RIR/1999, na seção que trata de declaração das pessoas físicas, art.
797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°).
No que concerne à glosa da pensão alimentícia judicial o RIR/1999, em seu art. 78, e §§
4o e 5o, estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais “(Lei 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentando, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei 9.250, de 95, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei
9.250, de 95, art. 8o, § 3o). (Sublinhou-se).
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O interessado acostou às fls. 27/38, Termo de Sentença, datado de 22/12/1992,
determinando o desconto equivalente a 30% de seus vencimentos líquidos, aos filhos
Helena Kessel e Benjamin Kessel, na proporção de 50% para cada um. Consta também
que o requerente varão se responsabiliza pela assistência médica que for necessária aos
filhos através de médico por ele indicado. Quanto à assistência odontológica, consta que
o requerente varão colocará a disposição dos filhos o Serviço Odontológico do Hospital
da Polícia Militar do Paraná ou outro serviço a cuja assistência gratuita tenha direito.
Embora o impugnante não tenha acostado aos autos, documentos que comprovem o
efetivo pagamento da pensão judicial aos filhos (Helena e Benjamin), os extratos das
DIRF das Secretarias de Estado da Administração e da Previdência e da Segurança
Pública, às fls. 65/66, comprovam o desconto de R$ 21.787,96 e R$ 26.128,90,
respectivamente, a título de pensão alimentícia, perfazendo R$ 47.916,86, que
corresponde a R$ 23.958,43 para cada um dos beneficiários, sendo exatamente este o
valor declarado como recebido pelos mesmos em suas DIRPF.
Nesse contexto, cabe restabelecer a dedução da importância descontada em folha de R$
47.916,86, a titulo de pensão alimentícia judicial.
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721429/2010-81

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para a venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento. (Grifou-se).
(...)
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Relativamente às despesas médicas com o FASPMP, o interessado apresentou apenas o
holerite do mês de 12/2008 (fl. 24), comprovando o pagamento de R$ 15,77, assim, é de
se restabelecer a dedução do referido montante.
Quanto ao plano de saúde da Unimed que tem como beneficiária Helena Kessel (fl. 18),
os §§ 4o e 5o do art. 78 do RIR/1999 (já transcrito), estabelecem que as importâncias
pagas a título de despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de despesa médica.
O comprovante fornecido pela Unimed à fl. 18, informa como contratante pagador
Helena Kessel das despesas de R$ 3.752,94, e o Termo de Sentença às fls. 27/38, prevê
apenas que o requerente varão se responsabiliza pela assistência médica que for
necessária aos filhos através de médico por ele indicado, assim, como não há provas de
que tais despesas foram contratadas e custeadas pelo interessado não há como
restabelecer a dedução do referido montante.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721429/2010-81

No que concerne às despesas referentes ao Clube Médico (R$ 3.657,58), os
comprovantes de pagamento às fls. 20/23, relativos a Seguradora: Cia. Previdência do
Sul, por si sós, não são suficientes à comprovação de que tratam de seguro saúde do
autuado ou de seus dependentes, devendo-se, por conseguinte, manter a glosa
correspondente.
Quanto às supostas despesas havidas com a psicóloga Shoshana Rimler, em Israel, o
documento de fl. 19, além de não ter sido traduzido, não comprova e tampouco
especifica a(s) data(s) e o valor(es) do(s) pagamento(s) em moeda estrangeira, para que
pudesse ser efetuada a conversão para a moeda nacional, nos termos do § 2o do art. 80,
do RIR/1999 (transcrito), não se prestando, por conseguinte, às comprovações
pretendidas, devendo-se manter a glosa correspondente, que o interessado alega ser de
R$ 10.520,00.
Em contrapartida, acolhem-se as despesas com plano de saúde Sul América, no valor
R$ 7.454,76, conforme comprovante à fl. 17.
Pelo exposto, o lançamento deve ser alterado, conforme demonstrativo a seguir.
Base de cálculo no Lançamento
278.911,34
(-) pensão alimentícia judicial restabelecida
(47.916,86)
(-) despesas médicas restabelecidas
(7.470,53)
Base de cálculo
223.523,95
Imposto devido
54.883,15
(-) IRRF
(25.167,78)
(-) Saldo de imposto a pagar declarado
(8.372,42)
(-) Imposto não impugnado
(4.224,00)
Imposto suplementar impugnado
R$ 17.118,95

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 100
DF CARF MF
Original